Tribunal: TJBA
Processo: 8004195-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004195-84.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE ESCOLAR EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo a abusividade do reajuste de 7,44% aplicado pela instituição de ensino no ano letivo de 2024, por ausência de comprovação suficiente da variação dos custos operacionais. A sentença declarou a nulidade do reajuste, autorizou a aplicação do índice inflacionário de 3,71% e condenou a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do reajuste das mensalidades, em especial quanto ao cumprimento dos deveres de transparência e motivação exigidos pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/1999 e pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como a legitimidade da condenação à restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010, III e IV, do CPC.

A ausência de demonstração adequada e tempestiva da variação de custos que justificasse o reajuste aplicado pela instituição de ensino configura violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º e 39, X, do CDC.

A planilha de custos apresentada continha inconsistências relevantes e não demonstrava, de forma clara e objetiva, elevação proporcional das despesas operacionais.

O reajuste de 7,44% superou significativamente o índice inflacionário do período (INPC de 3,71%), sem justificativa plausível.

A devolução em dobro dos valores pagos a maior encontra amparo no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo prescindível a demonstração de má-fé do fornecedor após a publicação do acórdão do STJ no EAREsp nº 676.608/RS em 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o reajuste de mensalidade escolar que não esteja devidamente fundamentado em planilha de custos compatível com a variação efetiva de despesas operacionais, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/1999.

2. A cobrança de valor indevido na mensalidade de instituição de ensino, sem justa causa, autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé após 30/03/2021.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 39, X, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §3º e §6º; CPC/2015, arts. 1.010, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; Súmula 412/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8004195-84.2024.8.05.0146
, que figuram como parte recorrente
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e parte recorrida
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.